Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-33.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-33.2019.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZA CERQUEIRA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO GUERRA PICINALLI, ELISANGELA CASTRO, PAULA LUISA AZEVEDO TORRES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PAULA LUISA AZEVEDO TORRES, ELISANGELA CASTRO, CESAR AUGUSTO GUERRA PICINALLI, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDE ELÉTRICA. CHOQUE ELÉTRICO. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURADORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS GENITORES DA VÍTIMA PARA CONDENAR A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL ATÉ O MOMENTO EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 75 (SETENTA E CINCO) ANOS DE IDADE. PROVIMENTO PARCIAL PARA CONDENAR A COELBA E A SEGURADORA
AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA DO CHOQUE ELÉTRICO ATÉ QUE QUANDO COMPLETASSE 75 (SETENTA E CINCO) ANOS DE IDADE. SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO, CONSIDERANDO CLÁUSULA CONTRATUAL DA APÓLICE DE SEGURO QUE ESTABELECE QUE APENAS PAGARÁ O VALOR CONTRATADO QUANDO O IMPORTE DAS CONDENAÇÕES ULTRAPASSAR A QUANTIA DE R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DOS PAIS DA VÍTIMA DO CHOQUE ELÉTRICO QUE SÃO SUPERIORES A ESTE VALOR, CONSIDERANDO QUE A COELBA FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL NESTE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. TERCEIRO APELO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE NÃO USAVA EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). LAUDO REALIZADO PELA POLÍCIA TÉCNICA - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA QUE CONCLUIU QUE A ALTURA DOS POSTES EM QUE OS FIOS DE ALTA TENSÃO ESTAVAM INSTALADOS ERA INFERIOR AO PERMITIDO EM REGULAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
RECURSO DEPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO
PARA CONDENAR A COELBA E A SEGURADORA
AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA DO CHOQUE ELÉTRICO ATÉ A DATA EM QUE COMPLETASSE 75 (SETENTA E CINCO) ANOS DE IDADE, LIMITADA A CONDENAÇÃO DA SEGURADA AOS VALORES CONTRADOS EM APÓLICE DE SEGURO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARIA TEREZA CERQUEIRA ROCHA, REGINALDO ROCHA, ALLIANZ SEGUROS S/A e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra a sentença da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de São Gonçalo dos Campos - BA, nos autos da Ação de Reparação de Danos Patrimoniais.
Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e a ALLIANZ SEGUROS S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.
Primeiro apelo interposto por MARIA TEREZA CERQUEIRA ROCHA e REGINALDO ROCHA postulando o reconhecimento do direito ao pensionamento mensal e a majoração do valor da indenização por danos morais.
Recurso da ALLIANZ SEGUROS S/A alegando ausência de responsabilidade solidária e limite da cobertura securitária contratada.
Apelação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA sustentando a inexistência de ato ilícito, culpa exclusiva da vítima e pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há direito ao pensionamento mensal em favor dos pais da vítima; (ii) saber se a responsabilidade da seguradora está configurada nos limites da apólice contratada; (iii) saber se a COELBA deve ser exonerada da responsabilidade ou se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da COELBA é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois houve falha na prestação do serviço público essencial, uma vez que a altura da rede elétrica estava abaixo do padrão regulamentar.
O Laudo Pericial elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia constatou que a altura da fiação estava em 5,5 metros, quando deveria estar a 7 metros, configurando negligência da concessionária.
O pensionamento mensal é devido, pois a vítima, jovem de 18 anos, residia com os pais, sustentava economicamente o lar e sua dependência econômica é presumida em famílias de baixa renda, conforme a Súmula 491 do STF.
Pensão fixada em 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até os 75 anos ou até o falecimento dos pais.
A seguradora é responsável dentro dos limites da apólice, conforme Cláusula Particular de Cobertura de Danos Morais, que vincula o pagamento de indenização por danos morais à existência de condenação por danos materiais, fato que se confirma com o deferimento da pensão.
A tese de culpa exclusiva da vítima arguida pela COELBA não merece prosperar, pois o Laudo Pericial atribuiu a responsabilidade primária à concessionária e apenas secundária ao proprietário do trio elétrico.

O
quantum
indenizatório de R$150.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta da concessionária e os danos psicológicos sofridos pelos pais da vítima.

Juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde o arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecidos os recursos. Parcial provimento ao recurso de MARIA TEREZA CERQUEIRA ROCHA e REGINALDO ROCHA para deferir pensão mensal. Recursos da COELBA e ALLIANZ SEGUROS S/A desprovidos.
Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por irregularidades na prestação do serviço, sendo devida indenização por danos morais e materiais, incluído pensionamento, a familiares da vítima. A seguradora responde nos limites da apólice quando prevista cobertura para danos morais atrelada a danos materiais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0500432-37.2019.8.05.0080, apelantes e apelados MARIA TEREZA CERQUEIRA ROCHA, REGINALDO ROCHA, ALLIANZ SEGUROS S/A e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de MARIA TEREZA CERQUEIRA ROCHA e REGINALDO ROCHA e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de ALLIANZ SEGUROS S/A e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, nos termos do voto da relatora.

II